Tribunal: TJDFT
Processo: 0727632-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERDIÇÃO. COMPETÊNCIA FIXADA DE ACORDO COM A REGRA PREVISTA NO ART. 46, CAPUT, DO CPC. INTERDITANDA DOMICILIADA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ. INTERDIÇÃO PROVISÓRIA EM CLÍNICA PARA PESSOAS IDOSAS. SITUAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO REFERENTE AO CARÁTER DEFINITIVO DA PERMANÊNCIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
1. Na hipótese em exame o Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Guará promoveu a declinação de competência em favor de uma das Varas de Família da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, ao fundamento de que no curso da marcha processual a interditanda foi internada em casa de repouso para pessoas idosas localizada na Região Administrativa de Vicente Pires, área submetida à competência atribuída à Circunscrição Judiciária de Águas Claras. 1.1. O Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, ao suscitar o presente conflito negativo, destacou que a internação da interditanda em clínica para pessoas idosas não altera o local de seu domicílio, notadamente diante da transitoriedade da situação, mesmo que não seja possível determinar a data do seu retorno à residência situada na Região Administrativa do Guará.
2. Nas ações que têm por objeto a interdição, de acordo com o entendimento prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça, deve ser observado o foro do domicílio do interditando, de acordo com a regra prevista no art. 46, caput, do Código de Processo Civil.
3. O fato de se encontrar, a interditanda, temporariamente internada em clínica voltada para o cuidado de pessoas idosas não significa a alteração de seu domicílio e, do mesmo modo, não justifica a alteração da competência devidamente fixada por ocasião da distribuição da petição inicial.
4. Ainda a respeito do tema em evidência convém observar que, de acordo com a regra prevista no art. 70 do Código Civil, a residência, isoladamente, não é suficiente para a caracterização do domicílio da pessoa natural, exigindo-se também a presença do elemento subjetivo concernente ao caráter definitivo da permanência.
5. O processo de origem tramita no Juízo Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Guará há mais de um ano, sendo certo que o aludido Juízo chegou a apreciar o requerimento de tutela urgente de natureza antecipada para nomear a autora curadora provisória da ré, de modo que o deslocamento da competência no atual momento processual ocasionaria afronta ao princípio da segurança jurídica, não sendo apropriado, além disso, conferir ao processo natureza itinerante.
6. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Guará).